Tribunal: STF
Processo: Rcl 64330
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anderson Pereira Trindade propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Gotardo/MG, proferido nos autos da Ação Penal n. 0053933-69.2016.8.13.0621, na qual alega descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 308 da sistemática da repercussão geral.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    É que a jurisprudência firme do Supremo exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, Dje 25/10/16).



    Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.



    No caso em apreço, considero não esgotadas as instâncias ordinárias, uma vez que o ato reclamado é acórdão de julgamento de recurso ordinário, passível de recurso.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, de modo a constar, como parte beneficiária da decisão reclamada, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente